Tribunal: TJDFT
Processo: 0709573-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709573-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE ESPIRITA DE AMPARO AO MENOR CASA DO CAMINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravado para responder, querendo, ao agravo interno, no prazo legal. Brasília, DF, em 17 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator